Tribunal: TJMT
Processo: 1017733-84.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017733-84.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDITE APARECIDA HEINZEN - CPF: 523.095.251-20 (APELADO), EDNER GOULART DE OLIVEIRA - CPF: 059.301.846-07 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (APELANTE), KILZA GIUSTI GALESKI - CPF: 419.885.071-20 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0376-01 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2047-32 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0023-03 (APELANTE), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), EDNER GOULART DE OLIVEIRA - CPF: 059.301.846-07 (ADVOGADO), VALDITE APARECIDA HEINZEN - CPF: 523.095.251-20 (APELANTE), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (APELADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0023-03 (APELADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2047-32 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0376-01 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES
CÍVEIS -
AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM BASE NA LEI N. 14.181/2021 – “LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO” -
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA AO AUTOR – CAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – MANUTENÇÃO -

IMPUGNAÇÃO REJEITADA

–

AFERIÇÃO DA PRESERVAÇÃO E DO NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL
–
OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONSIGNADO REGIDO POR LEI ESPECÍFICA – EXCLUSÃO
(
ART
. 4º,
PARÁGRAFO ÚNICO
, I, “
H
”,
DO DECRETO N
. 11.150/2022
)
-
SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO NÃO CONFIGURADA – LEI N. 14.181/21 –
REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL
PARA INSTAURAÇÃO DA DEMANDA -
RECURSOS DOS BANCOS SANTANDER E
DAYCOVAL
PROVIDOS
E
DOS BANCOS
BMG E
ITAÚ
UNIBANCO PREJUDICADOS.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelaç
ões
em
Ação de Limitação de Descontos e Repactuação de Dívidas com Base na Lei n. 14.181/202
1 – “Lei do Superendividamento” julgada
parcialmente procedente “
para repactuar a dívida aqui discutida em sua totalidade, no patamar de 30% dos proventos líquidos da autora, como explicitado no plano supracitado
”
, com condenação dos
réus ao pagamento solidário das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O
s
Banco
s
Santander,
BMG
,

Itaú Unibanco
e

Daycoval
recorreram.

Recurso do Banco Santander
(Id.
212774720
)

Impugna a gratuidade de justiça concedida para a autora.

Suscita sua ilegitimidade passiva visto que os ajustes que possui com a autora são empréstimos consignados, e que não são abrangidos pela Lei do Superendividamento.

Aduz
que o plano de pagamento apresentado pela autora
“
não observou o quanto disposto no art. 104-A, caput e §4º, CDC, uma vez que o plano de pagamento não pode ser fixado no percentual genérico de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos, utilizando-se por analogia os limites dos contratos de empréstimos consignados (Lei 10.820/2003), como forma de abranger o conceito de ‘mínimo existencial’
”
.
E mais, que
o pagamento deve ser feito em até 5 anos, mas a proposta da autora foi de 126 prestações.

Argui que o art.
4º, parágrafo único, I,
h
, do Decreto Lei n.
11.150/2022
exclui os empréstimos consignados do cômputo do
mínimo existencial e que, diante disso, a autora não se enquadra na situação de superendividamento
que possibilita
a repactuação prevista na legislação.

Discorre sobre os princípios da “pacta sunt servanda” e boa-fé.

Recurso do Banco BMG (Id.
212774723
)

Sustenta que o plano apresentado pela autora está em desacordo com a legislação, pois sequer quita o saldo devedor dos ajustes
e o pagamento está previsto para mais de cinco anos.

D
estaca que os descontos efetuados por ele obedecem a restrição para os contratos de cartão de crédito
e que não deve
m
ser inserido
s
na limitação estabelecida na sentença.

Recurso do
Itaú Unibanco
(Id.
212774725
)

Alega
que não foi observado o procedimento especial estabelecido na Lei n. 14.181/2021,
e que
o pedido de limitação das dívidas a 30% dos rendimentos contraria o
Decreto n
.
11.150/2022,
que estabelece no art. 3º que o mínimo existencial equivale a
25% do salário-mínimo.

Recurso Banco
Daycoval
(Id.
212774730
)

Aduz
que
o
Decreto n.
11.567/2023
estabelece que o mínimo existencial é de R$ 600,00, e que os empréstimos consignados não são computados na aferição desse montante
, de modo que a autora não faz jus
à repactuação prevista na Lei do Superendividamento.

Ressalta que os descontos apresentados pela autora não excedem a limitação estabelecida pelo
art. 24, I, II e III
, do
Decreto n.
691/2016 – MT,
que determina que “
a margem consignável dos servidores do estado do Mato Grosso é de 60%,

sendo 35% para
empréstimos consignados, 15% para cartão consignado e 10% para cartão benefício
”.

Contrarrazões do Banco
Daycoval
no Id.
212774737
e da autora no Id.
212774738
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
Banco Santander
se insurge contra o deferimento da justiça gratuita
à autora
.

No entanto, o entendimento do STJ é de que para a revogação desse benefício não basta a simples alegação de capacidade financeira; é preciso haver prova da condição de hipossuficiência, não produzida neste caso.

Sobre a matéria:

REsp 1774660/RJ;

AgInt
no
REsp
1785426/
PB;

AgInt
no
REsp
1743428/
MG;

AgInt
no
AREsp
1089437/
MG;

AgInt
no
AREsp
1564850/MG.

Posto isso,
mantenho o direito à gratuidade.

A autora, ora apelada,
ajuizou a demanda buscando a repactuação das suas dívidas com amparo na Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), vigente desde julho de 2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso “
para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento
”
.

Essa Lei inseriu no CDC o art. 54-A, e no §1º desse dispositivo estabelece que “
Entende-se por superendividamento a
impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé,

pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação
”.

Foi regulamentada pelo Decreto n. 11.150/2022, que estabelece no art. 3º que “
No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento
, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00
(seiscentos reais)
”.

Em cartilha informativa sobre o tema (disponível no link
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/08/cartilha-superendividamento.pdf
), o CNJ explica que se trata de procedimento que visa a proteção do consumidor (pessoa natural) e é regido pelos princípios da boa-fé, cooperação e exceção da ruína, buscando a preservação do mínimo existencial.

Esclarece que “
Na falta de critério quantitativo ou fórmula matemática para identificar o superendividamento, avalia-se a capacidade de desembolso pela comparação entre o passivo (conjunto das dívidas) e o ativo (renda disponível), tendo em consideração as necessidades básicas de subsistência da família (despesas com aluguel, condomínio, água, energia elétrica, alimentação, transporte etc.)
, o que também está previsto no §1º, do art. 3º, do Decreto 11.150/2022.

Trata-se de procedimento especial com requisitos específicos que devem ser estritamente observados e para que seja admitida, cabe ao magistrado analisar se o requerente preenche os requisitos legais.

Neste caso
,
na inicial a autora
indicou os seguintes contratos a serem repactuados
(Id.
170121832 - Pág
s
.
4 e
5
):

Como se vê,
p
retende que sejam inseridos no cálculo do superendividamento obrigações referente
s
a empréstimos consignados,
cartão de crédito
consignado
e empréstimo pessoal.

O art. 4º, parágrafo único
, I, “h”, do Decreto n. 11.150/2022
assim estabelece:

Art. 4º
Não serão computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as dívidas e os limites de créditos não afetos ao consumo.

Parágrafo único. Excluem-se ainda da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial:

I -
as
parcelas das dívidas:

(...)

h) decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica; e

Portanto,
para análise do superendividamento da autora não podem ser considerados os empréstimos
e dívidas de cartão de crédito
consignados, visto que são regidos por lei específica
.

Como a autora não indicou as demais dívidas de consumo que possui, o único contrato que poderia ser considerado nesta demanda é o empréstimo pessoal n. 912900307, firmado com o Banco do Brasil e cuja prestação é de R$ 1.170,61.
Todavia, uma vez que ela indica que sua remuneração líquida é de
R$10.644,46
, não está configurada a situação de superendividamento
, r
equisito objetivo necessário para a demanda.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de repactuação de dívidas. Superendividamento. Sentença de improcedência. Insurgência do requerente. PRELIMINAR, em contrarrazões, de violação ao princípio da dialeticidade recursal. Não ocorrência. Requerente suficientemente indica a razões de
fato e de direito que, no abstrato, sustém a pretensão recursal. Atendimento o disposto no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil. MÉRITO. Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial. Art. 54-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor. Não se sopesam, para fins de análise de violação ao mínimo existencial, as parcelas das dívidas decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica, nos termos do art. 4º, parágrafo único, I, h, do Decreto nº 11.150/2022. A contraprestação mensal a que se submeteu o requerente, descontada do benefício previdenciário percebido por aquele, sem que considerados os descontos consignados, resulta em rendimento mensal superior ao mínimo existencial previsto na legislação de regência, a saber, R$600,00, conforme art. 3º do Decreto nº 11.150/2022. Não despontante, por razão da contratação de consumo controvertida, violação ao mínimo existencial. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(
TJ-SP
- Apelação Cível: 1002180-23.2022.8.26.0156 Cruzeiro, Relator: Márcio Teixeira Laranjo, Data de Julgamento: 08/02/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2024)

Ação de repactuação de dívidas. Contratos bancários. Lei do superendividamento. Sentença de improcedência. Apelação da autora. Aplicação do rito previsto pela Lei nº 14.181/21. Impossibilidade. Art. 3º, do Decreto nº 11.150/22, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 11.567/2023 que estabelece o valor de R$600,00, a renda mensal do consumidor como mínimo existencial. Decreto que
exclui da aferição da preservação do mínimo existencial as dívidas oriundas de financiamento imobiliário, despesas condominiais e débitos decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica. Art. 4º, do Decreto nº 11.150/22. Repactuação de dívidas que não é o meio correto para analisar a possível limitação dos valores dos empréstimos consignados ao percentual estabelecido em lei. A impossibilidade de aplicação da Lei do Superendividamento aos débitos condominiais e honorários advocatícios ficou estabelecida na decisão de fls. 28/30. Decisão essa
irrecorrida
. Matéria preclusa. Débitos bancários. Aplicação do regramento pretendido que não faz sequer sentido. Art. 104-A, do CDC que exige do consumidor parcelamento no prazo máximo de cinco anos. Contratos que já estipulam prazo superior para a quitação. Autora que, se entender necessário, deverá buscar a limitação dos empréstimos consignados pelos meios cabíveis. Sentença mantida. Honorários recursais. Recurso desprovido.

(
TJ-SP
- AC: 10017799220228260004 São Paulo, Relator:
Virgilio
de Oliveira Junior, Data de Julgamento: 24/10/2023, Data de Publicação: 24/10/2023)

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVADO. REPACTUAÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Considerando que o pedido trazido em sede de apelação não foi previamente
apresentado ao juízo de origem, verifica-se a supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido. 2. Para prosseguir pela via do procedimento especial de repactuação de dívidas previsto nos
arts
. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, a parte deve preencher os requisitos previstos na legislação, que exclui da repactuação de dívidas os empréstimos consignados e considera mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais). 2.1. Ausente o comprometimento do mínimo existencial, não há como instaurar o procedimento de repactuação de dívidas. 3. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, não provido. Sentença mantida.

(TJ-DF 0723094-74.2022.8.07.0007 1755297, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 06/09/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/09/2023)

Pelo exposto,
dou provimento aos Recurso
s
do Banco
Santander e
Daycoval
e, com isso, julgo
a Ação extinta
por ausência de interesse processual
,
com amparo no art. 485, VI, do CPC
. Por conseguinte, ficam prejudicados os Recursos do Banco BMG e
Itaú
Unibanco.

Inverto os ônus sucumbenciais, que deverão ser arcados pela autora, com observância do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024